Tribunal: TJBA
Processo: 8002166-69.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002166-69.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s): MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: BRUNO ALEXANDRE DOCIO DE AQUINO RIBEIRO

Advogado(s):ALEX LACERDA SANTOS, MARCOS SANDES SOUZA, BRUNO DE MELO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE CNH COM OBSERVAÇÃO “EXERCÍO DE ATIVIDADE REMUNERADA”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega da CNH com a observação de exercício de atividade remunerada (EAR), fixando o valor da indenização em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público, por parte do DETRAN, capaz de ensejar a responsabilização civil e o consequente dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O caso envolve omissão administrativa, atraindo a responsabilidade subjetiva do ente público, exigindo a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa.

4. Comprovada a diligência do autor no cumprimento das etapas exigidas e o atraso injustificado, por mais de quatro meses, na entrega do documento essencial para o exercício profissional, resta configurada a falha na prestação do serviço.

5. A mora administrativa viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, previstos na CF/1988.

6. A jurisprudência do STJ e deste TJ-BA reconhece o dever de indenizar nesses casos, considerando a frustração de legítimas expectativas profissionais.

7. O valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros fixados por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: "O atraso injustificado na entrega da CNH com a observação de exercício de atividade remunerada configura falha na prestação do serviço público e enseja o dever de indenizar por danos morais."

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput e § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.098.584/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 27.05.2024; STJ, AgInt no MS 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª S., j. 15.08.2023; TJ-BA, Apelação 80000413820208050057, Rel. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câm. Cív., pub. 27.07.2024; TJ-BA, APL 80000495720228050182, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câm. Cív., pub. 28.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8002166-69.2019.8.05.0103
, em que figuram, como apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
e como apelado
BRUNO ALEXANDRE DOCIO DE AQUINO RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO A
O RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.